Tribunal: STF
Processo: Ext 1723
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento, formulado pela Defensoria Pública da União, de ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae, “franqueando-se o exercício das faculdades inerentes a essa função, entre as quais a apresentação de informações, manifestações, memoriais e a sustentação oral dos argumentos em Plenário”.



    Aduz, nas razões do pedido, que “o processo de extradição de Antônio Parada Vaca insere-se em uma discussão mais ampla a respeito da impossibilidade de o Estado da Bolívia, presentemente presidido pelo partido Movimento ao Socialismo (MAS), assegurar o devido processo legal a pessoas ligadas ao Governo de Jeanine Áñez que também se encontram submetidas à persecução criminal naquele país.” (eDoc. 156)



    É o relatório. DECIDO.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE. 



    Na presente hipótese, a Requerente preenche os requisitos essenciais, tendo demonstrado poder contribuir de forma relevante para a discussão da questão constitucional em causa. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO da Defensoria Pública da União COMO AMICUS CURIAE na presente Extradição.



    À Secretaria para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente